Tribunal: TJPA
Processo: 0851402-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851402-90.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE EDINEI SILVA ATAIDE

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO LEILOADO. FALHA NA TRANSFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. MERA REPRODUÇÃO DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por José Edinei Silva Ataíde contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Município de Ananindeua. O autor alegava falha administrativa na transferência de veículo apreendido e leiloado, o que gerou cobranças indevidas de multas e inscrição em dívida ativa, pleiteando indenização e obrigação de fazer. Nas razões recursais, o apelante limitou-se a reiterar os argumentos da exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia restringe-se à admissibilidade recursal, especificamente em verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade (art. 1.010 do CPC), analisando se as razões apresentadas impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida ou se constituem mera cópia da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.010, II e III, do CPC/2015, impõe ao recorrente o dever de expor os motivos de fato e de direito pelos quais a decisão impugnada deve ser reformada ou anulada, estabelecendo uma relação de congruência entre a motivação do recurso e os fundamentos do julgado.

4. No caso concreto, constata-se que o apelante limitou-se a reproduzir
ipsis litteris
as alegações da petição inicial, sem tecer qualquer crítica específica ou contraposição aos fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau para julgar improcedente a demanda.

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura irregularidade formal e impede o conhecimento do recurso, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios, uma vez que não devolve ao Tribunal a matéria impugnada de forma apta a ser reexaminada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A mera reprodução ou reiteração dos argumentos da petição inicial nas razões recursais, sem a impugnação específica dos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal (art. 1.010, II e III, do CPC).

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.010, II, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC (Rel. Min. Assusete Magalhães); TJ-SP, APL 0011686-48.2009.8.26.0236; TRF-4, AC 5021962-93.2020.4.04.7000; TJ-AM, AC 0631520-45.2017.8.04.0001.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
José Edinei Silva Ataíde
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Município de Ananindeua
,
julgou improcedente a referida ação.

Historiando os fatos, o ora apelante ajuizou a ação mencionada, na qual narrou que, em 2018, teve seu veículo, uma motocicleta Honda/CG 150 Titan EX, placa OFW-2637, apreendido pelo SEMUTRAN/PA em razão de uma blitz por suposta ausência de CNH do condutor. Informou ainda que, não conseguindo liberar o bem, foi notificado, em 14/03/2019, de que o veículo havia sido arrematado em leilão pelo terceiro Izaias Filho Silva Sousa. Desde então, o autor passou a receber em sua residência diversas notificações de multas relativas ao veículo, bem como foi surpreendido com a inscrição de seu nome na Dívida Ativa do Estado em razão de débitos de IPVA não quitados. O autor alegou que houve falha administrativa tanto do SEMUTRAN quanto do DETRAN/PA, ao não realizar a devida e tempestiva transferência do veículo ao arrematante. Diante disso, requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e também a obrigação de fazer, consistente na transferência formal do veículo ao novo proprietário.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o autor, José Edinei Silva Ataíde, interpôs recurso de apelação (Num. 31489213 - Pág. 1/13), reiterando as alegações da inicial. Nas razões recursais, o apelante sustenta que a falha administrativa do Município, decorrente da omissão ou negligência tanto do SEMUTRAN quanto do DETRAN/PA, ao não realizar a devida transferência de propriedade do veículo ao arrematante, lhe gerou danos morais e materiais.

O apelante argumenta que a responsabilidade do Município é objetiva, conforme o artigo 37, §6º da Constituição Federal, e que o dano moral é evidente, uma vez que continuou a receber multas e notificações relacionadas ao veículo após sua venda em leilão. Além disso, defende que a competência do DETRAN/PA para a transferência do veículo não exime o Município de sua responsabilidade, pois foi ele quem promoveu a apreensão e o leilão.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença monocrática.

O Município apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 31489216 - Pág. 1
).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 31734045 - Pág. 1,
recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho
,
exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 32067108 - Pág. 1/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por José Edinei Silva Ataíde em desfavor do Município de Ananindeua, julgou improcedente a referida ação.

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto por
José Edinei Silva Ataíde
, constatei que o ora apelante basicamente reproduziu as alegações arguidas na exordial constante nos autos (ID 31489173 - Pág. 1/6
)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que se encontra configurada a
violação ao princípio da dialeticidade
.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS –
REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal
. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao contéúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.
(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Destarte, considerando que o apelante não susci
tou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/01/2026